Tribunal: TJSP
Processo: 2149824-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Oposição de embargos de terceiro – Decisão que determinou à embargante a emenda da inicial para se adequar aos embargos à execução fiscal, uma vez que, compondo o polo passivo da execução fiscal, não seria parte legítima para opor embargos de terceiro – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Agravante que, incluída no polo passivo da ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Oposição de embargos de terceiro – Decisão que determinou à embargante a emenda da inicial para se adequar aos embargos à execução fiscal, uma vez que, compondo o polo passivo da execução fiscal, não seria parte legítima para opor embargos de terceiro – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Agravante que, incluída no polo passivo da ação executiva, deveria ter oposto embargos à execução – Ilegitimidade ativa para opor embargos de terceiro, nos termos do art. 674, do CPC/2015 – Decisão agravada que, ademais, concedeu prazo para que a agravante emendasse a inicial para oferecer a defesa correta (embargos à execução) – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000556827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149824-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante MAGALI
LARUCCIA JACOB (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICIPIO DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149824-04.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2149824-04.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Magali Laruccia Jacob (A.J.)
Agravado: Município de Atibaia
Comarca: Atibaia Serviço de Anexo Fiscal
Voto no 32.891
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Oposição
de embargos de terceiro
Decisão que determinou à
embargante a emenda da inicial para se adequar aos embargos
à execução fiscal, uma vez que, compondo o polo passivo da
execução fiscal, não seria parte legítima para opor embargos
de terceiro
Pretensão à reforma
Inadmissibilidade

Agravante que, incluída no polo passivo da ação executiva,
deveria ter oposto embargos à execução Ilegitimidade ativa
para opor embargos de terceiro, nos termos do art. 674, do
CPC/2015 Decisão agravada que, ademais, concedeu prazo
para que a agravante emendasse a inicial para oferecer a
defesa correta (embargos à execução) Decisão mantida
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Magali
Laruccia Jacob da r. decisão de pág 10 que, em execução fiscal proposta
pelo Município de Atibaia contra União Sistemas Serviços e Peças Ltda,
Odarício Quirino Ribeiro Netto e a agravante cobrando dívida ativa dos
exercícios de 1995 a 1998, no valor de R$29.556,06, entendeu que a
coexecutada, ora agravante, não tem legitimidade ativa para opor embargos
de terceiro, determinando a emenda da inicial.
Insurge-se a agravante sustentando que a execução fiscal se
voltou contra a ora embargante baseando-se em uma alteração de contrato
social em que teria figurado, por um pequeno lapso de tempo, como sócia da
executada. Alega que tal documento sequer foi levado a registro na JUCESP
e não participou da desconsideração da personalidade jurídica da coexecutada
União Sistemas de Serviços e Peças Ltda., o que lhe confere legitimidade
ativa para opor embargos de terceiro. Requer provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149824-04.2020.8.26.0000
3
Regularmente processado o recurso, o instrumento foi
encaminhado para julgamento virtual independentemente de ulteriores
providências.
É o relatório.
Inicialmente, convém obtemperar que as regras contidas nos
artigos 10 e 933 do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da
celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC/2015) e
também em consideração ao contraditório útil, que torna dispensável prévia
oitiva das partes quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar
eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, assim dispõe o 'caput' do art. 674, do CPC/2015:
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais
tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá
requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos de terceiro”.
Embora a agravante não tenha acostado peças processuais
relativas à sua inclusão no polo passivo da ação, constata-se do extrato de
andamento da execução fiscal no 0010997-35.1999.8.26.0048 que seu nome
consta do campo “Partes do Processo”, sendo exequente o Município de
Atibaia e executados Odarício Quirino Ribeiro Netto, Magali Laruccia Jacob
e União Sistemas Serviços e Peças Ltda.
Insta consignar que a própria agravante reconhece sua
condição de parte no processo quando na pág. 2 da inicial deste agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149824-04.2020.8.26.0000
4
menciona que “A execução se voltou também contra a ora embargante, com
base no documento de fls. 68/71 da execução, (...)”
Portanto, como a agravante é parte no processo, não pode se
valer dos embargos de terceiro como meio de defesa, uma vez que o 'caput'
do art. 674, do CPC/2015 é claro a esse respeito, evidenciando que somente
quem não for parte no processo pode opor embargos de terceiro.
Em seu “Curso de Direito Processual Civil” (vol. II, 52a Ed,
2018), Humberto Theodoro Júnior assevera que o princípio geral é que
somente o patrimônio do devedor fica sujeito à execução e quando esta
ultrapassar os limites patrimoniais da responsabilidade pela obrigação
ajuizada, o terceiro prejudicado pelo esbulho judicial tem a seu dispor o
remédio dos embargos de terceiro, argumentando que, no conceito de
Liebman, esses embargos são ação proposta por terceiro em defesa de seus
bens contra execuções alheias.
Não destoa desse entendimento a doutrina de Pontes de
Miranda:
“Não pode usar de embargos de terceiro quem quer que
esteja sujeito à eficácia do ato judicial que pretende
embargar”. Comentários ao código de processo civil, tomo
XV (arts. 1.046-1.102). Rio de Janeiro: Forense, 1977.
É o que ocorre no caso vertente, no qual a embargante é
também demandada pelo Município de Atibaia, figurando no polo passivo da
ação executiva.
Em outras palavras, teria legitimidade ativa para opor
embargos de terceiro aquele que se afirma titular de bem penhorado, ou em
vias de sê-lo, em execução fiscal proposta contra outrem.
Nesse sentido o posicionamento do C. STJ:
“(...) Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149824-04.2020.8.26.0000
5
a recurso especial interposto em face de acórdão assim
ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTA-
CORRENTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERDADE NÃO ELIDIDA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
AD
CAUSAM.
RECURSO
DESPROVIDO.
DISPOSITIVO
DA
SENTENÇA
MODIFICADO DE OFÍCIO. Os embargos de terceiro
podem ser opostos por aquele que, sendo senhor ou
possuidor, sem ser parte no processo, sofre turbação ou
esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão
judicial. Se as provas coligidas aos autos não são
suficientes para elidir a presunção relativa que milita a
favor do titular da conta-corrente, de que todo o dinheiro
ali depositado pertence a ele com exclusividade, a
manutenção do bloqueio on line dos numerários, efetivado
via BACENJUD, é medida impositiva” (AgRg no AREsp
334472, Mina Maria Isabel Gallotti, publicação 01/06/2020).
destaquei
Acerca do tema, já se posicionou esta 18a Câmara de Direito
Público:
“Embargos de Terceiro - Bloqueio judicial efetuado com
conta bancária que a embargante possui em conjunta com
executada em ação de execução fiscal - Valores constritos
oriundos de verba alimentar, proveniente do INSS
Legitimidade para oposição da ação - Honorários
Advocatícios - Fixação - Possibilidade, em decorrência do
princípio da causalidade - Valor fixado mantido, tendo em
vista
ser
perfeitamente
condizente
com
o
trabalho
desenvolvido - Sentença mantida - Recurso Improvido. (...)”
(Apelação Cível no 1006810-27.2017.8.26.0309, rel. Des.
Burza Neto, j. 15/06/2020). destaquei
Na mesma trilha é o entendimento deste E. TJSP:
“LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” - Legitimidade ativa -
Embargos de terceiro ajuizado por pessoa que se afirma
titular de quantia penhorada em execução movida contra
terceiro - Admissibilidade - Extinção do processo afastada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149824-04.2020.8.26.0000
6
Apelação provida” (Apelação no 1022377-47.2019.8.26.0562,
37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. José Tarciso Beraldo,
j. 07/07/2020). destaquei
Por conseguinte, tenho que a manutenção da r. decisão
agravada é de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator